Tribunal: CARF
Processo: 11080.729690/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729690/2018-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.277 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
COMERCIAL SURIMPEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EXERCÍCIO: 2019
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista no art. 74, §17, da Lei
9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação, consoante
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 114-103.859 - 3a turma da
DRJ/RPOque julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento, consoante descrito a seguir:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento n£'
00000000090626691 de multa por compensação não homologada, tratada no processo
administrativo n£' 10880.927967/2014- 30. A multa foi lavrada com base no § 17 do
art. 74 da Lei n£' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729690/2018-93
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.277 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729690/2018-93

multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo
(valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$66.316,13.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: duplicidade.
A DRJ, em síntese, assim decidiu:
A impugnante entende que estaria ocorrendo duplicidade de autuações, havendo
cobrança de multa de mora sobre os débitos cujas compensações não foram
homologadas e aplicação de multa isolada sobre os mesmos débitos no presente
processo. Diz que ambas as multas não podem ser exigidas concomitantemente, pois
implicam em dupla penalidade, e que a presente multa deve ser cancelada.
A cobrança de multa de mora sobre os débitos não pagos no vencimentos está
prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. Ou seja, a
multa de mora prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero acréscimo legal
decorrente de falta de pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Por outro lado, a multa isolada sobre compensação não homologada está
prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
Resta evidente, portanto, que há expressa previsão legal para a exigência da
multa na forma da autuação.
Isto porque a multa isolada decorrente de compensações não homologadas e a
multa de mora têm hipóteses de incidência diversas. Trata-se, portanto, de duas
situações distintas: uma, decorrente de compensações não homologadas e exigindo o
lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal, e a outra que é mero acréscimo
legal decorrente do não pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Portanto, há previsão legal para exigência de ambas as multas.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
o crédito tributário exigido e determinando a suspensão da sua exigibilidade, nos
termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo
no 10880.927967/2014-30, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o
decidido naquele processo.
Consoante nota ao processo, a ciência do Acórdão deu-se em 23/04/20, entretanto
o contribuinte já o havia consultado e juntou o RV em 31/01/20, portanto, em data anterior à da
ciência. A recorrente afirma ter tomado ciência em 02/01/2020.
A recorrente, em seu RV, alega:
 necessidade da suspensão do feito diante da repercussão geral pendente de
julgamento no STF;
 ofensa aos princípios do contraditório, ampla-defesa, razoabilidade e
proporcionalidade;
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.277 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729690/2018-93

 não-aplicabilidade da multa devido à ausência de má-fé da Recorrente bem
como ausência de decisão definitiva pela Recorrida; e
 vedação no ordenamento jurídico pátrio do "bis in idem".
Requer:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a Recorrente;
a) seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado e autorizando-se a compensação pleiteada;
b) apreciação por completo das provas documentais juntadas nesse recurso eis
que se encontram no contexto da discussão de matéria em litígio;
c) requer, outrossim, na hipótese de entendimento diverso, o que não se espera,
seja suspenso o feito até decisão pelo STF referente ao Recurso Extraordinário
796.939/RS, que determinou o sobrestamento dos feitos que discutem o tema quanto à
inconstitucionalidade da imposição da multa, objeto de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Este PAF trata apenas da aplicação da multa isolada, prevista nos parágrafos 17 e
18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
A homologação da compensação é objeto do PAF de no 10880.927967/2014-30,
ainda não julgado.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.277 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729690/2018-93

a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 62, do, Anexo
II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1126
DF CARF MF
Original